Tribunal: TJMT
Processo: 0006395-58.2015.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006395-58.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TAT FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 15.051.517/0001-87 (APELADO), LUIZ PIRES ROCHA registrado(a) civilmente como LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa é cabível na fase de cumprimento da sentença, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com fundamento no artigo 485, III, do CPC aplica-se exclusivamente à fase de conhecimento, não sendo cabível na fase de cumprimento de sentença.

Na hipótese de inércia do credor na fase executiva, o procedimento adequado é a suspensão e o arquivamento provisório do processo, conforme disposto no artigo 921 do CPC.

A extinção da execução somente é permitida nas hipóteses expressamente previstas no artigo 924 do CPC, que não inclui o abandono da causa.

A manutenção da sentença recorrida importa ao credor a necessidade de ajuizar nova ação para satisfação do crédito, acarretando ônus desnecessários e afrontando os princípios da economia processual, da efetividade jurisdicional e da primazia da resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, não se aplica à fase de cumprimento de sentença.

Em caso de inércia do credor na fase executória, o procedimento adequado é a suspensão e o arquivamento provisório do processo, conforme previsto no artigo 921 do CPC.

A extinção da execução somente poderá ocorrer nas hipóteses expressamente previstas no artigo 924 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença de id. 247000677, que julgou extinto o Cumprimento de Sentença promovido pelo Apelante em desfavor de
TAT FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA
, ante o abandono de causa.

O Apelante afirma que requereu na origem a realização de pesquisa de bens, contudo foi surpreendido com o julgamento da Ação, sem resolução de mérito, sob o fundamento de inércia do Exequente.

Aduz que quando há mora do credor no andamento processual, deve o processo ser suspenso, pois ao Exequente caberá a penalização de sua mora pela prescrição intercorrente.

Aponta que a sentença extintiva por abandono de causa não foi antecedida de requerimento da Apelada, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, até porque a Devedora sequer havia sido citada.

Argumenta que jamais teve interesse em deixar de dar andamento ao feito, haja vista que está à procura do recebimento de seu crédito, de modo que não ser prejudicado de receber o que lhe é devido.

Pontua que deve prevalecer o princípio da economia e utilidade processual, de maneira que a extinção do processo por inércia da parte somente pode ser reconhecida quando o Autor silenciar após a sua intimação pessoal e o Réu postular expressamente nesse sentido.

Assim, requer o provimento do apelo para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, não havendo requerimento das partes eventual e inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil,
determino
a retirada do sigilo dos autos.

A questão a ser dirimida é verificar se estão configurados os requisitos para a manutenção da sentença de extinção do processo por abandono, fundamentada no artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Conforme se verifica dos autos, fora prolatada sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (id. 247000676) nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o Exequente, ora Apelante, permaneceu inerte ao ser intimado a dar prosseguimento ao feito, configurando o abandono de causa.

Contudo, verifica-se que o processo em comento se encontra em fase de cumprimento de sentença, de modo que não é cabível nesse momento processual a aplicação das hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil.

Neste ponto, consoante dispõe o artigo 924 do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Assim, o abandono de causa em tese praticado pelo Recorrente não está incluído nas hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que
“na hipótese de inércia do Credor na fase executiva, o procedimento adequado é a suspensão e o arquivamento provisório do processo, conforme prevê o art. 921 do CPC, sendo a extinção da execução permitida apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 924 do CPC”
(N.U 1000251-72.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

Em casos como o presente, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se caracterize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.
(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA NÃO ADMITE A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924 DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.
(N.U 0003709-86.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa no cumprimento de sentença. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC, é aplicável exclusivamente à fase de conhecimento, não sendo cabível na fase de cumprimento de sentença. 4. Na hipótese de inércia do credor na fase executiva, o procedimento adequado é a suspensão e o arquivamento provisório do processo, conforme prevê o art. 921 do CPC, sendo a extinção da execução permitida apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 924 do CPC.
(...). (N.U 1000251-72.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024). (Destaquei).

Registra-se que a extinção do feito na forma em que foi decida apenas faria com que a parte Recorrente ajuizasse nova ação para satisfazer seu crédito, adimplindo novamente com custas processuais, em detrimento dos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025